Tribunal: TJDFT
Processo: 0750647-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. TEMA 1.178/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento submetido a rejulgamento, para exame de eventual divergência entre acórdão anteriormente proferido e as teses fixadas pelo STJ no Tema 1.178, em que se discutiu o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural em ação de divórcio litigioso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça se harmoniza com as teses firmadas no Tema 1.178/STJ, especialmente quanto à vedação de utilização de critério exclusivamente objetivo para o indeferimento do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige a comprovação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, nos termos da CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV, e do CPC, arts. 98 e 99, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração apresentada por pessoa natural. 4. O Tema 1.178/STJ veda o indeferimento imediato do benefício com base em critérios exclusivamente objetivos, mas admite a utilização de parâmetros objetivos de forma suplementar, desde que precedida de análise casuística e oportunizada a comprovação da condição econômica. 5. No caso concreto, o juízo de origem oportunizou à parte a comprovação de sua hipossuficiência econômica, tendo sido juntados contracheques e extratos que evidenciam renda mensal bruta superior a cinco salários mínimos, além da existência de patrimônio a ser partilhado. 6. O indeferimento do benefício não se fundou exclusivamente em critério objetivo de renda, mas na ponderação conjunta dos elementos probatórios constantes dos autos, em consonância com o CPC, art. 99, § 2o. 7. Despesas ordinárias e previsíveis, comuns à maioria das pessoas, não caracterizam, por si sós, situação de insuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça. 8. Ausente divergência entre o acórdão anteriormente proferido e as teses fixadas no Tema 1.178/STJ, não há espaço para o exercício do juízo de retratação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98, 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Seção, p. 17.12.2024. TJDFT, AI 0726105-64.2024.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 29.08.2024. TJDFT, AI 0741136-27.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025. TJDFT, AI 0749081-02.2023.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 07.02.2024.